Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737452-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANACIR PEREIRA DE SOUSA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão de ID 207379639 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por ANACIR PEREIRA DE SOUSA GOMES, que rejeitou a tese de ilegitimidade ativa do exequente e de necessidade de prévia liquidação. Afirma, em suma, que o agravado é parte ilegítima para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001, uma vez que não adquiriu o bem imóvel diretamente, celebrando contrato de compra e venda com a proprietária originária; que a aquisição do bem imóvel por terceiro, que tomou ciência da natureza comercial do bem imóvel; que a parte exequente não se qualifica como vítima da propaganda enganosa; que a publicidade enganosa não se prolongou no tempo; que há necessidade de prévia liquidação de sentença; que se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada ou da impossibilidade de deflagração do cumprimento de sentença sem a prévia liquidação. Caso ultrapassadas as teses preliminares, pleiteia que o valor do débito seja atualizado desde a propositura do cumprimento de sentença e acrescida de juros de mora desde a citação no cumprimento de sentença. Custas recolhidas (ID 63732517). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Entre as teses suscitadas pela parte agravante, a ilegitimidade ativa da parte agravada para pleitear o dano moral individual reconhecido Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001, por resultar na extinção do cumprimento de sentença na hipótese de acolhimento, deve ser apreciada anteriormente às demais teses. Essa e. Turma Cível, em julgado recente que analisou questão idêntica, considerou que o título executivo judicial, ao reconhecer a existência de publicidade enganosa e determinar, em consequência, o pagamento de dano moral individual ao consumidor lesado, salvaguardou direito às vítimas do fato gerador do dano, sem estender àqueles que integraram a cadeia dominial do bem imóvel na condição de adquirentes posteriores. De fato, se trata de direito que não se transfere automaticamente com a transação de compra e venda realizada. Em outras palavras, a circunstância da parte agravada figurar como atual proprietária do bem imóvel não lhe torna, de modo automático, vítima da publicidade enganosa reconhecida na ação coletiva. Colaciona-se a ementa do elucidativo acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LIQUIDAÇÃO. DUAS FASES DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICIDADE ENGANOSA. IMÓVEL. DANO MORAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. INTRANSFERÍVEL. 1. Dispõe o Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 81, parágrafo único, III, que a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Será exercida coletivamente quando se tratar de interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores (art. 97, CDC). 2. Os direitos individuais homogêneos são espécie de direitos processualmente coletivos (DPC). São direitos individuais, mas que, por questões de economia processual, segurança jurídica e intuito de evitar decisões contraditórias, podem ganhar tratamento uniforme e dimensão coletiva a partir do ajuizamento de ação civil pública. 3. A leitura do art. 91 e seguintes do CDC conduz à conclusão de que a tutela judicial de direito individual homogêneo concerne a um único fato (origem comum) gerador de diversas pretensões indenizatórias. 4. Há duas fases no processo. Na fase inicial, promovida pelo legitimado coletivo, na qual se busca o reconhecimento da responsabilidade civil, o dever do réu é de indenizar as vítimas do fato. A segunda fase, quando necessária, é o momento da habilitação dos beneficiados na ação, com o fim de promover a execução da dívida reconhecida no âmbito coletivo. Nesta etapa, impõe-se a comprovação de que: 1) foi vítima do fato gerador de dano, conforme delimitado na decisão proferida na ação coletiva: 2) o valor do seu dano (material e moral), ou seja, o quantum debeatur. 5. Na ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente do DF, foi reconhecida, por meio da sentença, a existência de publicidade enganosa. O TJDFT condenou a requerida (agravante) ao pagamento de dano moral coletivo e dano moral individual aos consumidores lesados, no valor de 2% do valor venal do imóvel. O acórdão deixou claro que a compensação a título de danos morais individuais cabe aos consumidores lesados pela propaganda dúbia 6. Na hipótese, a exequente adquiriu a titularidade do imóvel após a celebração de cessão de direitos e obrigações e escrituração do imóvel em seu nome. Ou seja, não foi adquirente originária do bem nem foi vítima da publicidade enganosa que ensejou a condenação judicial da empresa. 7.A natureza do direito que ensejou a caracterização do dano moral é individual e, portanto, intransferível. Neste ponto, o cumprimento de sentença deveria, em tese, ser ajuizado pelos adquirentes originários. 8. Ilegitimidade ativa reconhecida e extinto o cumprimento de sentença. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1906847, 07247120720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1907234, 07233844220248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. (Acórdão 1841882, 07044191620248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024). Portanto, prima facie, assiste razão à parte agravante, quando alega que a parte agravada não pode ser considerada lesada pela propaganda enganosa realizada em data anterior à aquisição do bem, sobretudo porque o adquirente originário foi, posteriormente, cientificado da natureza comercial do bem adquirido. Ademais, a parte agravante comprovou a averbação da destinação do bem imóvel na matrícula do empreendimento, rechaçando a inexistência de ciência da atual proprietária. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, se for determinada a prática de atos processuais e medidas expropriatórias, enquanto não resolvida a questão da ilegitimidade ativa. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora